Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Omissões, obscuridades e contradições inexistentes.
2. Não são protelatórios os embargos de declaração em que é apontado vício elencado no artigo 1.022 do CPC/2015 e a alegação não configura exercício abusivo da faculdade processual.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração e indeferiu-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Julgou-se prejudicado o agravo interno.